Tribunal: TJBA
Processo: 8025858-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025858-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IRECE

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

AGRAVADO: SOMA PARK ESTACIONAMENTO S/A

Advogado(s)
:
HEITOR DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA AZUL). OUTORGA CONTRATUAL. SUSPENSÃO LIMINAR DA EXIGIBILIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. FALTA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURA FATO NOVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prefacialmente, resta prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 82688949, no qual o agravante postula a reconsideração da decisão liminar, face ao julgamento final do Agravo de Instrumento.

2. Para a concessão de tutela provisória com efeitos sobre cláusulas de natureza econômico-financeira de contratos administrativos, exige-se demonstração inequívoca do desequilíbrio, mediante prova técnica robusta. Inclusive, essa questão já foi apreciada por esta Câmara em relação ao contrato objeto do litigio, no julgamento do Agravo de Instrumento tombado sob n.º
8011106-36.2022.8.05.0000.

3. O repasse de percentual da receita bruta em decorrência da outorga do serviço público, constitui cláusula contratual essencial, com função arrecadatória vinculada, cuja suspensão compromete o interesse público.

4. Ademais, a notificação extrajudicial efetivada pelo município, em decorrência do inadimplemento contratual da agravada, não configura fato novo juridicamente relevante a justificar a revisão de duas decisões anteriores proferidas pelo juízo de origem que negavam a concessão da tutela postulada pelo agravado, assim como desconsiderar Acordão prolatado por esta Corte de Justiça sobre o alegado desequilíbrio contratual.

5. Vale consignar que a atuação judicial que interfere no mérito administrativo sem respaldo técnico fere os princípios da legalidade, segurança jurídica e da supremacia do interesse público.

6. Faz-se necessário registrar que o juízo de origem, após a decisão objeto do recurso, proferiu decisão determinando a realização de prova pericial de oficio, vez que esta não foi requerida pelo agravado.

7. Voto no sentido de manter a decisão liminar proferida nos presentes autos que determinou o restabelecimento da exigibilidade da cláusula contratual que impõe à agravada o repasse de 10% (dez por cento) da receita bruta mensal ao Município de Irecê.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º

8025858-08.2025.8.05.0000
, em que é agravante,

MUNICÍPIO DE IRECÊ
e agravado,
SOMA PARK ESTACIONAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
,
conhecer e

dar provimento

ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões, 02 de setembro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça

.